Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-29.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUSSARA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 004.022.431-70 (APELADO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Relator ofende ao princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Na hipótese, as razões do Agravo Interno não condizem com o que os fundamentos da decisão monocratica impugnada, que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica em virtude de débito pretérito, contrariando precedente do STJ julgado sob a sistemática dos repetitivos.

2- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso concreto, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão de Id. 61528992, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, somente para reduzir a indenização por danos morais.

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque não me atentei para os exatos termos da demanda, já que, se assim o fizesse, teria dado provimento integral ao seu Recurso de Apelação e julgado improcedentes os pedidos da Agravada.

Alega que seus atos são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e que tal fato, por si só, acarreta a necessidade de reforma da decisão.

Argumenta que após a vistoria, foi constatada irregularidade na parte externa do medidor instalado na unidade consumidora cadastrada em nome da Agravada.

Assevera que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi devidamente lavrado, que está acompanhado de fotografias e que, depois da constatação da irregularidade, retirou o equipamento e o enviou para perícia técnica, ocasião em que foi confirmado que a indicação de energia medida não corresponde àquela efetivamente consumida.

Aduz que trouxe aos autos prova de todo o procedimento administrativo e ainda a notificação da consumidora, de modo que não há falar em arbitrariedade da Concessionária.

Afirma que cumpriu integralmente ao que determina o artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL e que competia à Agravada comprovar os alegados danos, ônus do qual não se desincumbiu.

Sustenta que a manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança e inexigibilidade do débito acarreta o enriquecimento indevido da Recorrida, haja vista que consumiu energia sem a devida prestação.

Ainda aduz que não praticou qualquer ato ilícito, pois quando incluiu o nome da Recorrida nos órgãos restritivos de crédito agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há falar em indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade dos atos por ela praticados.

Contrarrazões no Id. 71129966.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a Agravante pugna pela reforma da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, somente para reduzir a indenização por danos morais.

A decisão recorrida está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, ajuizada por
Jussara da Silva Ribeiro
.

Na petição inicial, a Apelada alegou que, em maio de 2016, durante uma inspeção, foi constatada suposta “anomalia” na instalação elétrica que provocou faturamento supostamente inferior ao correto, ocasião em que a Apelante adotou critério de cálculo arbitrário, já que considerou a média dos três maiores valores regulares.

A Recorrida aduziu que a inspeção não foi por ela acompanhada e que todos os atos foram praticados de forma unilateral; portanto, são passíveis de questionamento. Ainda frisou que não é a responsável pela suposta “anomalia” encontrada.

Alegou que a revisão do faturamento e a cobrança afrontam à legislação consumerista, porque transfere ao consumidor a responsabilidade de arcar com as despesas ocasionadas pelas falhas na prestação do serviço.

Sustentou que, em 18/06/2016, recebeu fatura de energia no valor de R$ 814,56 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que diz respeito à recuperação de consumo e que não efetuou o seu pagamento.

Aduziu que embora tenha realizado defesa administrativa, foi supreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Afirmou que a suspensão da energia somente é permitida quando ocorrer inadimplemento de conta regular, referente ao mês do consumo, e que é impossível a suspensão quando for relativa a débitos antigos e não pagos.

De acordo com a petição inicial, a Apelante não poderia interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, haja vista a essencialidade do serviço.

Assim, formulou pedido liminar para o restabelecimento da energia elétrica e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A liminar foi deferida (Id. 60496462).

Ao sentenciar, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos,
declarou exigível o débito
objeto da lide; contudo,
considerou ilícita a suspensão do fornecimento de energia
e, de conseguinte,
condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Energisa interpôs este Recurso, em que alega que a cobrança é legal, haja vista que se trata de recuperação de consumo de energia.

No que tange ao dano moral, aduz que agiu no exercício regular do seu direito, porque a fatura em discussão também é composta pelo consumo regular e, diante do seu não pagamento, é possível a suspensão do fornecimento de energia.

Ressalta que de acordo com o STJ, a suspensão no fornecimento de serviços públicos essenciais é legítima, quando o usuário está inadimplente.

De outro norte, argumenta que o caso não versa sobre dano moral in re ipsa e que, na hipótese, não há prova de que a Recorrida sofreu dano moral indenizável.

Com essas considerações pede seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba, para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 60497517, em que a Apelada requesta o desprovimento do Apelo.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O vertente recurso dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que as questões já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, o que torna possível o seu julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.

Em relação à declaração da legalidade da cobrança e exigência do débito, a Recorrente carece de interesse recursal, haja vista que o pedido autoral foi rejeitado pelo Julgador singular que, conforme já exposto, declarou lícita e exigível a cobrança da fatura de energia elétrica objeto da lide.

No que se refere à suspensão do serviço de energia elétrica,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1412433/RS,
sob a sistemáticas dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento de que “na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor
, pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude
,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito
,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Neste caso, ao que se infere dos documentos juntados pela Concessionária Apelante, a constatação de que o medidor encontrava-se com a base violada ocorreu em
08/03/2016
, data em que foi emitido o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção.

O valor referente à recuperação do consumo foi cobrado na fatura de junho de 2016, cujo valor total é de R$ 814,56 (oitocentos reais e quatorze centavos) e
corresponde o período superior a 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, já que se referem aos meses de novembro de 2015 a março de 2016 (Id. 60497494 – Pág. 1).

Assim, ao contrário da tese de defesa, a suspensão decorre de débito pretérito, pois a Recorrente cobrou o valor integral do consumo recuperado, e não apenas aqueles decorrentes dos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, o que inviabiliza a suspensão administrativa.

Com efeito, de acordo com o precedente vinculante do STJ, a suspensão decorrente de recuperação de consumo oriunda de fraude de medidor tem como limite temporal o prazo de 90 (noventa) dias, e isso é justificado porque “incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo, sem prejuízo do direito de utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida.” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Assim, em que pese ao inconformismo da Recorrente não há falar em reforma da sentença, pois a suspensão no fornecimento de energia
não
decorreu do inadimplemento de fatura atual e sim de débitos passados, pois incluiu na fatura de junho de 2016,
todo o período de 05 (cinco) meses
em que foi apurado o consumo a maior.

Este é o entendimento dos Tribunais pátrios e, para ilustrar, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de Goiás, do Rio Grande do Sul e desta Corte Estadual:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRETÉRITA DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 699 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A recuperação de consumo levada a efeito pela concessionária de energia diz respeito há mais de 1 (um) ano anterior à constatação da fraude e não 90 (noventa) dias, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 699, o que configura dívida pretérita, não passível de suspensão do fornecimento de energia
. 2. É abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, havendo meios próprios, noutra via, que não o desligamento do serviço, que é essencial, como forma de coerção ao pagamento da dívida. 3. Na
hipótese contida nos autos, tratando-se de dívida pretérita de recuperação de consumo e restando superada a aplicação do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a negativa do fornecimento de energia elétrica
. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-GO – RAC 01858170320178090011, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 STJ. De acordo com a tese firmada na ocasião do julgamento do REsp no 1.412.433/RS, o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumo recuperado somente é possível mediante prévio aviso ao consumidor e quando se tratar de inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
O exame do quadro fático dos autos, porém, não permite a aplicação do entendimento consolidado no precedente, uma vez que a cobrança da recuperação de consumo corresponde ao período compreendido entre 11/01/2017 a 28/06/2017, superando, portanto, os noventa dias estabelecidos pelo STJ.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082977075 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DEVIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço
, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10004599120198110048 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/03/2020). (sem grifos no original)

Consequentemente, não há como afastar o dever de indenizar, pois há muito é assente na jurisprudência que a
suspensão ilegal
do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Em outros termos, a suspensão do fornecimento de energia
em virtude de débito pretérito constitui ato ilícito
e, de conseguinte, gera a obrigação de indenizar. (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes, tenho que o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia melhor condiz com a situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos deste Tribunal, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ADIMPLIDA EM ATRASO – SUSPENSÃO SUMÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA – ART. 174 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00
– MANUTENÇÃO – PLEITO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUMULA 362/STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe que, a “suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução”. 2. Não comprovada a prévia notificação do consumidor quanto à suspensão do fornecimento de energia, nos termos do art. 173, I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é indevido a interrupção do serviço de energia elétrica na UC de titular do consumidor. 3.
A indenização por danos morais deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 4. Não há amparo legal para que os juros de mora, cuidando-se de indenização por danos morais, incidam a partir do arbitramento. (TJ-MT - AC: 10107983320198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E EM RAZÃO DA MATÉRIA REJEITADAS - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISTRITO DE JOSELÂNDIA - DEMORA PARA RESTABELECIMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento dos serviços, pois alega caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços, sendo que a demora, tem o condão de configurar sua responsabilidade civil. 2. No caso, verifica-se que houve demora para restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço. 3.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se inadequado devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10032801520198110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos neste Recurso, de forma monocrática,
dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

De acordo com a Agravante, ao proferir a decisão, não me atentei para os exatos termos da demanda, já que, se assim o fizesse, teria dado provimento integral ao seu Recurso de Apelação e julgado improcedentes os pedidos.

Afirma que seus atos são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e que tal fato, por si só, acarreta a necessidade de reforma da decisão.

Argumenta que após a vistoria, foi constatada irregularidade na parte externa do medidor instalado na unidade consumidora cadastrada em nome da Agravada.

Assevera que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi devidamente lavrado, que está acompanhado de fotografias e que, depois da constatação da irregularidade, retirou o equipamento e o enviou para perícia técnica, ocasião em que foi confirmado que a indicação de energia medida não corresponde àquela efetivamente consumida.

Aduz que trouxe aos autos prova de todo o procedimento administrativo e ainda a notificação da consumidora, de modo que não há falar em arbitrariedade da Concessionária.

Afirma que cumpriu integralmente ao que determina o artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL e que competia à Agravada comprovar os alegados danos, ônus do qual não se desincumbiu.

Sustenta que a manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança e inexigibilidade do débito acarreta o enriquecimento indevido da Recorrida, haja vista que consumiu energia sem a devida prestação.

Ainda aduz que não praticou qualquer ato ilícito, pois quando incluiu o nome da Recorrida nos órgãos restritivos de crédito agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há falar em indenização por danos morais.

Da leitura das razões invocadas, verifica-se que a Agravante ofende ao princípio da dialeticidade recursal, já que não enfrenta o que foi decidido monocraticamente.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade
.

Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, como seria de rigor, tal circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Eis o entendimento desta Corte Estadual, que segue orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.
(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/06/2020).

AGRAVO INTERNO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 2- Nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode julgar monocraticamente e não conhecer de recurso de apelação que não impugna as razões da sentença.
(TJ-MT - AC: 00038347720148110021 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso que deixa de se referir aos fundamentos da decisão que impugna, desatendendo ao princípio da dialeticidade recursal
. (TJ-MT - AI: 10107994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2019).

Para demonstrar que o posicionamento está em consonância com a orientação do STJ, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1.
Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a não observância ao princípio da dialeticidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1439945 RS 2019/0023754-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. SÚMULA 182/STJ. 1.
O agravo que não impugna, especificamente, todos os fundamentos utilizados pela decisão agravada não pode ser conhecido
. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 192 SP 2018/0280591-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020).

No caso concreto, ao invés de a Agravante se ater aos fundamentos da decisão que não conheceu da insurgência referente à declaração de legalidade da cobrança diante da falta de interesse recursal porque
o Julgador singular reconheceu o débito como devido
, optou por afirmar que proferi a decisão
“com base em fundamentos desproporcionais e desarrazoados”.

E mais:
sem qualquer razão plausível
, pois
a cobrança e o débito foram declarados legítimos
, diz que a manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança e inexigibilidade do débito acarreta o enriquecimento indevido da Recorrida.

Se não bastasse, a Agravante aduz que não praticou qualquer ato ilícito,
pois quando incluiu o nome da Recorrida nos órgãos restritivos de crédito agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há falar em indenização por danos morais
,
quando na verdade, mantive a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque a Recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica em virtude de débito pretérito e em desacordo com a tese firmada pelo STJ em julgamento sob a sistemática dos repetitivos
.

Assim, está mais que evidente que a Concessionária Agravante nada trouxe no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados na decisão desafiada.

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, caso o julgamento seja unânime, condeno a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021